Tribunal: STF
Processo: Pet 9734
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário. Condenação por ato doloso de improbidade administrativa. Inelegibilidade, à luz da alínea “l” do art. 1º da LC nº 64/1990. Óbice ao reexame de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Decisão proferida na ADI nº 6630 que diz com condenação criminal (art. 1º, alínea “e”, da LC nº 64/1990), hipótese diversa da versada nestes autos. escassa probabilidade de êxito do apelo extremo. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    1. Eloi Radin Allerand deduz pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do AREspE nº 0479658-81.2012.8.21.7000, que tramitou perante o Tribunal Superior Eleitoral.
    2. O requerente argumenta que o agravo em recurso extraordinário ostenta grande probabilidade de êxito. Sustenta, em síntese, que os óbices indicados na decisão da Presidência do TSE que negou seguimento ao recurso extraordinário não subsistem, porque: i) desnecessária a análise de fatos e provas constantes dos autos; ii) o acórdão questionado no apelo extremo importou em ofensa aos arts. 5º, LIV e § 2º, 14, § 9º, e 15 da Magna Carta; e iii) o acórdão recorrido não teria observado decisão proferida por esta Casa na ADI n º 6630. Agrega que o “periculum in mora decorre da ordem emanada no acórdão objeto do Recurso Extraordinário, a qual, aplicou condição de inelegibilidade ao Sr. Eloi, em dissonância aos critérios constitucionais” (evento 82, fl. 4).
    3. Com respaldo em tais fundamentos, requer a concessão de tutela provisória, para suspender: i) “a condição de inelegibilidade do ora agravante e, por consequência, determinar a imediata posse do candidato no cargo de prefeito, para o qual foi devidamente eleito” (evento 1, fl. 16); e ii) a “diplomação dos candidatos eleitos nas eleições suplementares, Sr. Brian Mendes Drago (PSL) para o mandato de Prefeito de São Gonçalo do Sapucaí e do Sr. Sandro Marcelo Santos (PROS), para o mandato de vice-prefeito” (evento 82, fl. 6).
    4. Brian Mendes Drago e Sandro Marcelo Santos, eleitos, após a realização de eleições suplementares, para os cargos, respectivamente, de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Gonçalo do Sapucaí/MG, pedem habilitação no processo (evento 84).
    5. O Ministério Público Eleitoral manifesta-se: “pela negativa de seguimento da petição n. 69963/2021; e pelo indeferimento do pedido de habilitação no feito formulado na petição n. 70.298/2021” (evento 91).
    6. Distribuídos ao Ministro Nunes Marques, os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência em 20.7.2021, na forma dos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Inadmitido o apelo extremo, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado a este Supremo Tribunal Federal, como se extrai de interpretação a contrario sensu do art. 1.029, § 5º, I, do CPC.
    2. Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o agravo interposto no intuito de destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    3. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    4. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016).” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    5. Análise do agravo manejado no intuito de superar a decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral que inadmitiu o recurso extraordinário revela a escassa probabilidade de êxito da pretensão ali deduzida.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, prolatado pelo TSE, o Relator naquela Corte Superior, Ministro Alexandre de Moraes, assentou que a condenação do requerente por ato doloso de improbidade administrativa tem o condão de atrair a hipótese de inelegibilidade estatuída no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, nos seguintes termos (evento 70, fl. 202):
    “Documentado nos autos que o Recorrente foi condenado nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 0620.03.004685-3 à suspensão dos direitos políticos, por 8 anos, com decisão transitada em julgado (ID 93995088). O Recorrente ajuizou Ação Rescisória, cujo desfecho lhe foi desfavorável, mantidas hígidas as penas aplicadas referentes à perda dos direitos políticos e vedação de contratação com o Poder Público.
    Nos autos do ARE 1.286.882/MG, de minha relatoria, em decisão de 30/9/2020 considerei prejudicada a Ação Rescisória e assentei que, “a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (24/3/2006), começou a fluir o prazo de 8 anos de cumprimento da pena, com seu esgotamento no dia 24/3/2014” (ID 93995088 - destaquei), decisão esta também transitada em julgado.
    Nesse contexto, havendo decisão definitiva proferida pelo E. STF no sentido de que o esgotamento da pena de suspensão dos direitos políticos do ora Recorrente ocorreu somente em 24/03/2014, por expressa dicção legal o prazo de oito anos da inelegibilidade estampado de modo inequívoco na parte final do art. 1º, I, L, da LC 64/90 tem início após tal data "... até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena", restando inequívoco, portanto que tal prazo não havia se esvaído quando do registro de sua candidatura.
    Quanto à questão de fundo, verifica-se que a condenação do Recorrente decorreu de ato doloso de improbidade que importou, cumulativamente, em dano ao erário e enriquecimento ilícito, restando expressamente consignado no acórdão regional que: i) “as despesas suscitadas foram contraídas em proveito pessoal do requerido enquanto à frente do Executivo Municipal”; ii) “provado que houve a aplicação de recursos públicos para instalar rede elétrica em propriedade particular do requerido, com toda a certeza que em seu proveito pessoal”; iii) “a malversação do dinheiro público, denunciada pelo autor da ação, sem dúvida alguma que constitui prejuízo ao Município e não poderia ficar imune às reprimendas respectivas, muito menos sob a tênue argumentação de que inexistiria má-fé ou que não existira enriquecimento ilícito, como de resto, que inexistira prova do dolo” (ID 93995088- destaquei).
    No caso específico, mais que mera inferência o dispositivo da decisão transitada em julgado traz expressamente condenação pelo caput e inciso XII do art. 9º e no caput do art. 10 da Lei nº 8.429/92, não restando dúvida ínfima quanto ao enquadramento na hipótese de inelegibilidade aqui analisada.
    Dessa forma, o entendimento do TRE/MG vai ao encontro da jurisprudência do TSE, reafirmada para as Eleições 2020, no sentido de que para a incidência da causa de inelegibilidade disposta no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 é necessária a aplicação cumulativa dos requisitos do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito. REspe 060007542 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, PSESS em 18/12/2020).”
    7. Reexame da configuração de dolo, na conduta que ensejou a condenação do requerente à suspensão dos direitos políticos, esbarra, como registrado na decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral que inadmitiu o apelo extremo, no óbice da Súmula nº 279/STF. Nesse rumo:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÕES PARA CAMPANHA ELEITORAL. SERVIDORES COMISSIONADOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1237930 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)
    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1161784 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)
    8. A partir das premissas registradas no acórdão recorrido, observo que houve estrita aplicação do quanto previsto no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, dispositivo à luz do qual são inelegíveis “os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”.
    9. Observo, em acréscimo, que, enquanto circunscrita à alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, que diz com condenação criminal, a decisão proferida por esta Casa na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6630 não tem repercussão imediata no deslinde da presente controvérsia, fundada, repiso, na alínea “l” do mencionado preceito legal, a versar sobre condenação por ato doloso de improbidade administrativa.
    10. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e atuando em regime de plantão nas férias forenses (art. 13, VIII, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF), indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
    Findo o período de férias forenses, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)